Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726759-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE BURLE MARX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Veja Construtora Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Produção Antecipada de Prova n° 0710073-15.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial, nos seguintes termos: “Presentados os esclarecimentos das perícias de engenharia civil e elétrica, as partes apresentaram impugnações. A ré, diz que o laudo de engenharia elétrica foi inconclusivo requereu complementação sobre os seguintes pontos: “ (a) O condomínio não possui plano de manutenção, (b) a empresa contratada não presta serviços relativos à parte elétrica, (c) o condomínio não possui responsável técnico pela manutenção, (d) o condomínio realizou alterações nos quadros de energia, sem assistência técnica responsável e (e) o imóvel já possui quase 5,0 (cinco) anos.” Alega que o perito requer os honorários fazendo referência a homologação do laudo periciais (ID. 187459595). De igual forma, aduziu que a perícia de engenharia civil foi inconclusiva e requereu a realização de nova perícia ou a complementação do laudo para esclarecimento das seguintes questões: “(a) atestar os nexos de causalidade das referidas infiltrações, (b) incluir em seu estudo, as soluções possíveis para resolução do tema, (c) esclarecer as dúvidas lançadas pelo expert judicial acerca das cerâmicas da cobertura, conforme laudo em anexo.” (ID. 187459612). A autora, por seu turno, a apresentação de “orçamento necessário à correção do sistema de estanquiedade da piscina para que o resultado da reparação de dano seja a conformidade com o que foi contratado pelas partes no contrato de empreitada”; “apresentar a metodologia e a forma de cálculo que utilizou para alcançar o orçamento que apresentou, com o cotejo em relação ao orçamento apresentado pela assistência técnica do Autor e a sua metodologia” De forma alternativa, requereu a realização de nova perícia ou a redução dos honorários quantos aos pontos não elucidados (ID. 187482127). No ID. 187400963 o perito de engenharia mecânica requereu a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para apresentação dos esclarecimentos ao laudo. É o relatório. O laudo de engenharia elétrica não foi inconclusivo e consta expressamente os itens questionados pela ré no laudo de ID. 175441363, item 2, 6, 8, 12, 13. O perito fez referência ao valor dos honorários que foram homologados, colaciona-se: “pagamento dos honorários periciais já homologado” e não laudo homologado. Em relação à perícia de engenharia civil, também não prospera a irresignação da ré. Isso porque os esclarecimentos solicitados também já constam respondidos nos ID. 176264130 quesitos 1.c do requerente, quesito 6 da requerida, quesito 19 e conclusões do respectivo laudo. Sobre o requerimento da autora de apresentação de um orçamento necessário para correção do sistema de estanqueidade da piscina, consta do quesito 19 que a referida indagação restou prejudicada em razão da necessidade de um estudo específico de especialista no tipo de execução para aplicar a melhor forma de intervenção, dentre as possíveis, para correção do defeito, declinando, na oportunidade, que a patologia é afeta ao processo construtivo. Ressalta-se que quanto aos outros itens a serem reparados foi apresentada a estimativa para recuperação da edificação (ID. 176265769). De resto, parece-me não constar a indicação das fontes de literatura que se firmou o perito para produção do laudo e dos cálculos. Posto isso, indefiro os pedidos da ré e defiro parcialmente o pedido da autora para determinar a intimação do perito para indicar as fontes de que se firmou para elaboração do laudo e dos cálculos. Com a resposta, dê-se vista às partes. Defiro o prazo a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para o perito de engenharia civil apresentar os esclarecimentos ao laudo. Liberem os honorários do perito da área de engenharia elétrica no valor de R$ 23.320,00 (ID. 159521643). BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.”. Sustenta a Agravante, em resumo, que nos termos do artigo 473, IV, do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve conter "resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público", e, na espécie em exame, ficou demonstrada a necessidade de o laudo pericial ser complementado para suprir omissões e corrigir inexatidões dos resultados anteriores. Destaca que os vícios construtivos alegados pelo condomínio, se comprovados, podem gerar sérias implicações legais e financeiras para a Agravante. Aponta inconsistências no laudo de engenharia civil, especialmente por não ter o perito identificado as causas das infiltrações contestadas, de forma conclusiva, mas apenas descrito a existência delas, sem apontar soluções possíveis e os responsáveis. Afirma que o laudo de engenharia elétrica constatou falhas significativas sem especificar se são resultantes de problemas no projeto, execução ou manutenção. Ainda ressalta que a complementação do laudo pericial ou a realização de nova perícia tem respaldo nos artigos 473, IV, e 480 do CPC. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. Preparo comprovado (Id. 60950127). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. No caso, verifica-se que a Agravante aponta inconsistências nos laudos de engenharia civil e de engenharia elétrica. Quanto ao laudo de engenharia elétrica, afirma que o i. perito constatou falhas significativas, tais como, a existência de quadros e cabos não identificados, disjuntores instalados com capacidade diferente da projetada e partes metálicas energizadas expostas, mas não especificou a origem dessas falhas, se são resultantes de problemas no projeto, execução ou manutenção. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foi apresentado o Laudo Elétrico Id. 167338858, que especifica as mudanças necessárias para aprimorar a eficiência e a confiabilidade do sistema elétrico, com o fim de garantir o funcionamento adequado e seguro das instalações. A Ré, ora agravante, formulando quesitos complementares (Id. 169118351 dos autos de origem), os quais foram respondidos no laudo complementar Id. 175441363. O Autor, por sua vez, solicitou que fossem listados os vícios considerados endógenos, isto é, aqueles decorrentes de má execução. No laudo complementar, o Perito listou as correções que seriam de responsabilidade da construtora no laudo complementar Id. 175441363. Após as impugnações das partes, o Perito, em resposta, especificou de forma clara quais os reparos decorrem de vício de construção ou de ausência de manutenção preventiva (Ida. 179249362 e 184577602). Desse modo, verifica-se que o laudo complementar foi claro quanto aos vícios de execução e cujos reparos seriam de responsabilidade da construtora. A Agravante impugna, ainda, o laudo de engenharia civil, sob o argumento de que o perito não conseguiu identificar, de forma conclusiva, as causas das infiltrações contestadas, mas apenas descreveu a existência delas, sem apontar soluções possíveis e os responsáveis. Todavia, não é o que se infere do laudo preliminar Id. 169186855 dos autos de origem, que analisou todos os pontos de infiltrações e respectivas causas. Igualmente, o laudo Id. 176264130 esclarece quais vícios decorrem da execução ou da ausência de manutenção (resposta ao quesito 9 da requerida – Id. 176264130 – pág. 61). Além disso, em suas conclusões, lista as anomalias que considera endógenas (Id. 176264130 - pág. 77). Cumpre destacar, ainda, que as insurgências da Agravante também foram abordadas nos esclarecimentos do Perito (Id. 180346632 dos autos de origem), oportunidade em que também foram respondidos todos os quesitos complementares (Id. 180346634 dos autos de origem). Diante de tais considerações, verifica-se que as exigências do art. 473 do CPC foram observadas em ambos os laudos. Desse modo, a princípio, não se depreende inconclusões que justifiquem a elaboração de novo laudo complementar, pois as supostas inconsistências apontadas pela Agravante já foram suficientemente esclarecidas pelos peritos responsáveis pela elaboração dos laudos contestados. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora